Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-63.2011.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001845-63.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (REPRESENTANTE), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (APELADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (APELADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (APELADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (APELADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO – PENHORA PARCIALMENTE POSITIVA DE VALORES – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA –EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) 2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.

3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do exequente, o que não ocorreu. (N.U 1011727-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
ASTER MÁQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos
autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Execução n. 0001845-63.2011.8.11.0046
, manejado em desfavor de
ADEMIR ROSTIROLLA e outros
, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é relativo à ação de execução, visando o recebimento da quantia de R$ 44.933,00, representado pela Nota Promissória n° 01/01, vencida em 28/02/2009, decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Relata que foi firmado acordo entre as partes, o qual não foi honrado pelos Executados/Apelados, ensejando a execução do acordo. Narra que em ato contínuo, foi realizada busca de valores, via Sistema Bacenjud, que restou parcialmente positivo, com posterior liberação da quantia constrita e determinada a intimação do Apelante/Exequente, para esclarecer sobre a quitação objeto da lide; ao passo que transcorreu
in albis
o prazo, culminando na extinção do feito.

Sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
,
“posto que ao intimar o Patrono da presente ação e o mesmo deixar transcorrer o prazo in albis, não ocorreu a intimação da Autora ora Apelante, não obedecendo desta feita ao que preconiza os ditames do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Destaca ser necessário observar a razoabilidade e proporcionalidade da medida, em especial a economia processual e celeridade, “haja vista que a medida de extinção do feito se apresenta de forma extrema e beneficia exclusivamente ao devedor, pois ainda não satisfez integralmente seu débito e busca subterfúgios para se esquivar da obrigação doravante pactuada”.

Salienta que “para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora além da comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos”.

Ressalta que “a extinção do feito pela quitação do débito, é profundamente ofensivo à Exequente, pois percebe-se que mesmo deduzindo os valores expedidos nos Alvarás, a Execução não foi totalmente adimplida, restando ainda a quantia de R$ 144.917,70”.

Pontua que, caso o patrono da causa não promova os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 5 dias, não podendo ser presumido o desinteresse da parte no prosseguimento do feito, sem intimá-la pessoalmente.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para revogar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito com a intimação dos novos Patronos da Exequente/Apelante.

A Certidão de ID. 108287111 - Pág. 395 consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, ao argumento de ser equivocada a extinção da demanda, reconhecendo a quitação do débito, ante ao decurso de prazo para manifestação para esclarecer sobre a quitação objeto da lide.

O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
nos termos do art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC
, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A exequente foi intimada para que esclarecesse a integral quitação ao objeto da lide, permanecendo inerte.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que a exequente permaneceu inerte, subentende-se a anuência em relação ao adimplemento do objeto da lide.

Desta feita, considerando que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC.” (ID. 108287111 - Pág. 348).

Depreende-se dos autos que
houve a formalização de acordo para pagamento do débito e descumprido pelos Apelados/Executados, com a conversão do feito em cumprimento de sentença (ID. 108287111 - Pág. 174), pleiteando o Apelante/Exequente a penhora na quantia de R$ 149.038,54 (ID. 108287111 - Pág. 182/186), com retorno parcialmente positivo.

Ante aos valores constritos, foi determinada a intimação do Exequente
“para esclarecer se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que o decurso do prazo de 10 (dez) dias
“in albis”
será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação”
(ID. 108287111 - Pág. 342).

Em que pese o Apelante tenha sido intimado a prestar informações sobre o integral adimplemento da avença, ainda que tenha permanecido inerte, não se pode inferir que a dívida negociada entre as partes tenha sido integralmente satisfeita.

Ao caso concreto se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]
4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil.
5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (REsp 1513263 / RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2016) (g.n.)

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito.

2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.

3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do exequente, o que não ocorreu. (N.U 1011727-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Assim, considerando que o caso concreto não acarreta a extinção do feito, tal como se deu, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022